Tribunal: TJDFT
Processo: 0714800-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714800-20.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE AGRAVADO: HB ENGENHARIA LTDA, BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de HB ENGENHARIA LTDA e BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: “Em que pese a informação trazida pelo BRB, extrai-se da certidão de matrícula do imóvel de ID. 144787547 que o imóvel estava onerado por alienação fiduciária em favor do BANCO DE BRASÍLIA (R.6), tendo sido averbada a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário (AV.10). Em se tratando de bem imóvel, é imprescindível o registro/averbação das alterações sofridas na matrícula do imóvel, inclusive em relação a ao cancelamento da consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário. Assim, intime-se o exequente para apresentar a certidão atualizada do imóvel, bem como para diligenciar visando o cancelamento da averbação de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário na matrícula do imóvel. Advirta-se de que é necessário regularizar tal situação antes de autorizar a alienação em hasta pública. Prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento.”” Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no ato de interposição (ID 46594341). No ID 47193794 o Agravante requer o “recebimento deste aditamento e pela atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para o fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do próprio feito”. É o relatório. Decido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do artigo 1.019, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 1.019.Recebido o agravode instrumento no tribunale distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recursoou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” No curso do processamento do recurso não é juridicamente viável o pleito de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, salvo quando lastreado em fatos ocorridos depois da interposição, o que não é o caso dos autos. Isto posto, indefiro o pedido. Prossiga-se no processamento regular do Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator